Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DESPACHO Aguarde-se pelo prazo de noventa dias, conforme convencionado em audiência. Comunique-se a suspensão ao juízo de origem, conforme determinado naquele ato. Após decorrido o prazo do sobrestamento, intimem-se as partes a informarem se chegaram a um acordo ou para impulsionarem o feito. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403